Tribunal: TJES
Processo: 5002027-85.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002027-85.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: VANILDA MARIA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5002027-85.2023.8.08.0026

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido: VANILDA MARIA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4549/CMN. AUTORA ALEGA QUE EFETUOU O PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 25/06/2023 COM ATRASO, NA DATA DE 12/07/2023. AFIRMA QUE, NO ATO DO PAGAMENTO, A FUNCIONÁRIA DA LOTÉRICA INFORMOU QUE DEVERIA PAGAR APENAS A QUANTIA DE R$134,11, POIS HAVIA UM ESTORNO NO VALOR DE R$181,27, DE MODO QUE SERIA PAGO O VALOR TOTAL DA FATURA. ADUZ QUE PROCEDEU DESSA FORMA, PORÉM NO MÊS SEGUINTE (25/07/2023) A FATURA CONSTOU O VALOR TOTAL COBRADO NO MÊS ANTERIOR, INCLUSIVE, COM INCIDÊNCIA DO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. DESTACA QUE AS FATURAS SUBSEQUENTES INCIDIRAM O PARCELAMENTO AUTOMÁTICO EM 24 VEZES NO VALOR DE R$61,02, ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“1- CANCELAR o parcelamento automático realizado da fatura com vencimento de 25/07/2023, retornado ao status a quo, devendo assim abater os valores quitados e estornados, sendo razoável apenas a incidência dos juros de mora e correção monetária, conforme percentual estabelecido em contrato e por lei, pelo pagamento em atraso da obrigação, os quais devem ser calculados entre os dias 25/06/2023 e 12/07/2023. 2. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do vencimento e correção monetária a partir desta”.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO BANCO RÉU, NO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. ALEGA QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A RESISTÊNCIA EM SOLUCIONAR A QUESTÃO, SENDO INJUSTIFICÁVEL O AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. NO MÉRITO, ADUZ QUE QUE DIANTE DO PAGAMENTO TER SIDO EFETUADO APÓS O 4º DIA ÚTIL DO VENCIMENTO DA FATURA, PROMOVEU O PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO DO CARTÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BANCO CENTRAL. DESTACA AINDA QUE O ESTORNO NO VALOR DE R$ 181,27, OCORRIDO EM 19/06/2023 ERA INFERIOR AO VALOR DA FATURA (R$ 232,59), SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA EXCLUDENTE DE ILICITUDE EM RAZÃO DE TER AGIDO NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA.

CONTRARRAZÕES
DEVIDAMENTE APRESENTADAS, REQUERENDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, REJEITADA. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A PARTE AUTORA BUSCOU RESOLVER A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, CONTUDO NÃO OBTEVE ÊXITO. NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO DE QUE A FALTA DE CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA À NEGATIVA DO BANCO, ENSEJE A REFERIDA PRELIMINAR.

NO MÉRITO, RESTOU INCONTROVERSO O PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 134,11, REFERENTE À FATURA COM VENCIMENTO EM 25/06/2023, BEM COMO O ESTORNO DO VALOR DE R$ 181,27, OCORRIDO NO DIA 19/06/2023, PORÉM COMPUTADO NA FATURA DO MÊS SEGUINTE, COM VENCIMENTO EM 25/07/2023. SOMANDO TAIS QUANTIAS (R$ 134,11 + R$ 181,27) CHEGA-SE AO MONTANTE DE
R$ 315,38 (TREZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)
, OU SEJA, O VALOR EXATO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 25/06/2023. DESSE MODO, PROCEDE A ALEGAÇÃO DA AUTORA NO SENTIDO DE QUE A FATURA FOI QUITADA NA INTEGRALIDADE, APESAR DO PAGAMENTO TER SIDO EFETUADO EM ATRASO. NÃO HAVIA RAZÃO PARA INCIDIR O PARCELAMENTO DO DÉBITO, SOB ALEGAÇÃO DE TER HAVIDO O PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA, SITUAÇÃO DE FÁCIL PERCEPÇÃO, POIS O VALOR INDICADO NA FATURA PARA PAGAMENTO MÍNIMO ERA DE R$ 54,57, ENQUANTO A QUANTIA EFETIVAMENTE PAGA FOI MAIS QUE O DOBRO. AINDA QUE SE ALEGUE QUE O PARCELAMENTO OCORRE DE FORMA AUTOMÁTICA APÓS ALGUNS DIAS DO VENCIMENTO, NO CASO, A AUTORA BUSCOU ATENDIMENTO PRESENCIAL NA AGÊNCIA, A FIM DE EXPLICAR E RESOLVER A SITUAÇÃO. ALÉM DISSO, NA FATURA SEGUINTE, NÃO FOI COMPUTADO O VALOR PAGO ANTERIORMENTE, INCLUINDO OS ENCARGOS SOBRE O VALOR JÁ PAGO. VALORES UTILIZADOS COMO CRÉDITO QUE DEVERIAM TER SIDO UTILIZADOS PARA QUITAR O VALOR DA FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS REFERENTES AO PARCELAMENTO, FEITAS AS DEVIDAS COMPENSAÇÕES.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$2.000,00. O VALOR ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO, CUMPRINDO SUA FINALIDADE INDENIZATÓRIA E PUNITIVA. PORTANTO, NÃO É CASO DE QUALQUER ALTERAÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENA-SE
O RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)